Tribunal: TCU
Processo: 039.879/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade para avaliar riscos e controles na execução do Projeto FX-2, do Comando da Aeronáutica

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no Ministério da Defesa e no Comando da Aeronáutica com o objetivo de verificar a aderência das condições estabelecidas para o acordo de compensação associado ao Programa FX-2, referente à aquisição do caça multiuso Gripen NG, com as boas práticas de referência, bem como avaliar a efetiva ocorrência da transferência de tecnologia prevista e induzir melhorias dos controles estabelecidos para tratar os riscos que possam comprometer o atingimento dos objetivos traçados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar ao Ministério da Defesa, em articulação com as Forças Singulares, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 e no art. 17 do Decreto 9.203/2017, que elabore e apresente a este Tribunal, no prazo máximo de até 90 dias, plano de ação com as medidas que serão adotadas para tratar os seguintes riscos identificados na presente fiscalização, devendo especificar para cada ação do plano os responsáveis e os prazos: 9.1.1. possível pagamento de custos incluídos no contrato principal referentes a acordo de compensação correlato, sem a devida contraprestação em razão da redução de tais custos, no caso de substituição de empresa beneficiária, especialmente quando integre o grupo econômico da contratada; 9.1.2. prejuízo à autonomia da indústria bélica nacional, em decorrência da aquisição por entidades estrangeiras de entidades brasileiras beneficiadas em acordo de compensação, de descontinuidade do seu funcionamento no Brasil e de perda de pessoal capacitado em período incompatível com os benefícios auferidos; 9.2. recomendar ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que estudem a possibilidade de estabelecerem procedimentos voltados à realização de credenciamento/pré-seleção de empresas nacionais, por áreas de interesse, aptas a participarem de projetos de acordos de compensação como entidades beneficiadas; 9.3. recomendar ao Ministério da Defesa, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. avalie a possibilidade de melhorias em seus normativos para, se for o caso, tornar explícitas as formas de incentivo às empresas estratégicas de defesa no âmbito dos acordos de compensação pactuados, bem como para incentivar a contratação de pequenas e médias empresas para se beneficiarem desses projetos; 9.3.2. oriente as Forças Singulares a incluírem em seus projetos que envolvam acordos de compensação a realização de estudos de avaliação de risco quanto à perenidade das empresas beneficiadas após findo o prazo dos respectivos acordos, a fim de promover o incremento da nacionalização e a progressiva independência do mercado externo; 9.4. recomendar ao Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie aprimorar o processo de exame dos pedidos de reconhecimento de créditos de compensação, de modo a mitigar possíveis vulnerabilidades inerentes à autodeclaração das empresas, relatando todos os procedimentos realizados, inclusive eventuais inspeções in loco , com vistas a confirmar as informações apresentadas pela contratada e pelas beneficiárias da transferência de tecnologia e a constituir evidências de todo o processo de trabalho; 9.5. dar ciência ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência de motivação dos atos administrativos que importem na escolha de empresas nacionais com sócios majoritários estrangeiros como entidades beneficiárias de acordos de compensação, incluindo a demonstração das medidas para garantir a autonomia da indústria bélica nacional, viola o art. 50, inciso I, da Lei 9.874/1999 c/c o Decreto Legislativo 179/2018, OND 7; 9.6. dar ciência ao Ministério da Defesa, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.6.1. o não estabelecimento dos setores prioritários para recebimento dos benefícios decorrentes de práticas compensatórias infringiu a Portaria Normativa do Ministro de Estado da Defesa 764/2002, art. 3o, inciso III; 9.6.2. a não preparação pela Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia (Selom) do programa de trabalho, com avaliação anual, contendo metas e prazos, visando ao cumprimento das ações estratégicas aprovadas pela Portaria Normativa MD 586/2006, infringiu a Portaria Normativa do Ministro de Estado da Defesa 899/2005, art. 6o; 9.7. dar ciência ao Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.7.1. a ausência, nos ajustes celebrados com a contratada, de cláusula de obrigatoriedade de abertura dos custos a serem incorridos para a execução dos projetos de compensação impossibilitou a avaliação da necessidade ou não de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão de eventual redução de custos decorrente da substituição da empresa Inbra pela empresa SAAB Aeronáutica Montagens S/A e da possível substituição da empresa Atmos Sistemas Ltda. pela empresa SAAB Sensores e Serviços Brasil Ltda., como entidades beneficiárias do Acordo de Compensação 004/DCTA-COPAC/2014, em ofensa ao art. 26, inciso III, da Lei 8.666/1993 e ao princípio constitucional da economicidade; 9.7.2. foi constatado baixo aproveitamento dos conhecimentos obtidos no âmbito do Projeto 4.3.5 do Acordo de Compensação 004/DCTA-COPAC/2014, o que afronta o princípio da eficiência, estabelecido no art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988; 9.8. orientar a SecexDefesa que monitore as recomendações contidas nos itens 9.2 a 9.4; 9.9. levantar o sigilo deste acórdão, mantendo-o em relação ao relatório e voto que integram esta decisão, bem como em relação às demais peças gravadas com essa chancela, com fundamento nos arts. 22 e 23, inciso VI, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à informação) c/c Lei 6.404/1976, art. 155, § 1o; 9.10. dar ciência da presente deliberação ao Ministério da Defesa, à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa (CisetDefesa), ao Comando da Aeronáutica, ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica à Casa Civil, ao Ministério da Economia, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, à Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.